Tribunal: TJSP
Processo: 2307680-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – PPI – Atraso no pagamento da 111 parcela – Pretendida a reemissão da guia para pagamento, diante da impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PAT – Município de São Paulo – Decisão que indefere a liminar – Insurgência dos impetrantes que não merece ser conhecida – Superveniência de sentença, a qual denega a segurança, por ausência de violação a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – PPI – Atraso no pagamento da 111 parcela – Pretendida a reemissão da guia para pagamento, diante da impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PAT – Município de São Paulo – Decisão que indefere a liminar – Insurgência dos impetrantes que não merece ser conhecida – Superveniência de sentença, a qual denega a segurança, por ausência de violação a direito líquido e certo – Perda do objeto recursal – Julgamento prejudicado – Agravo de instrumento não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.